Tribunal: CARF
Processo: 10920.003262/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003262/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.137 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
MADEIRAS ALTA BAVIERA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE OPÇÃO. LANÇAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SEGUNDO
O
REGIME
ORDINÁRIO DE TRIBUTAÇÃO.
Não tendo o contribuinte, dentro do prazo regulamentar, formalizado opção de
enquadramento no Simples Nacional, a apuração e o recolhimento das
contribuições previdenciária deverá obedecer o regime ordinário de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em face ao contribuinte acima identificado,
por meio do qual constituiu o crédito tributário de R$ 234.379,32, acrescido de juros, multa de
ofício e multa de mora, referente às contribuições previdenciárias patronal e destinada ao
financiamento dos benefícios em razão de incapacidade laborativa, de 7/2007 a 12/2009.
Ciência pessoal em 20/8/2010 (fls. 55).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003262/2010-88
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2010-88

Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 36 a 48)
A autoridade lançadora verificou que, mesmo não sendo o contribuinte optante do
Simples, declarou GFIPs com códigos incorretos e recolheu apenas as parcelas descontadas dos
segurados empregados, tendo identificado procedimentos em tese simulatórios com o objetivo de
reduzir o montante de tributos devidos.
Demonstrou a opção pela multa mais benéfica, em respeito ao art. 106, II, ‘c’, do
Código Tributário Nacional, com a comparação das penalidade antes e depois da entrada em
vigor da Medida Provisória no 449/2008 (fls. 49 a 52).
Impugnação (fls. 198 a 202)
Impugnação formalizada em 17/9/2010.
O impugnante defendeu que as atividades desenvolvidas amoldam-se às
condições previstas no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, estando enquadrada na
condição de empresa de pequeno porte.
Apontou violações aos princípios da legalidade e ampla defesa, pela ausência de
ciência do primeiro ato de ofício nos termos do art. 7o, I, do Decreto no 70.235/72 e da hora da
lavratura, este no art. 10, II, do mesmo Decreto.
Requereu a anulação do lançamento devido a estas falhas procedimentais ou,
quando não, pelo reconhecimento da condição como empresa enquadrada no Simples Nacional.
Acórdão de Impugnação (fls. 279 a 283)
A autoridade julgadora de primeira instância não identificou qualquer vício na
lavratura do auto de infração.
Após, com base em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, verificou
que a empresa não é optante do Simples, tampouco em períodos anteriores. Além do mais, as
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica foram entregues com a tributação pelo
Lucro Presumido, fato não questionado.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 3/4/2012 (fls. 286).
Recurso Voluntário (fls. 287 a 290)
Recurso voluntário formalizado em 2/5/2012.
O recorrente defendeu que as atividades desenvolvidas amoldam-se às condições
das empresas de pequeno porte, previstas no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006. Por esta
razão, entendeu fazer jus a tratamento tributário diferenciado.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2010-88

Pelo princípio da primazia da realidade, não poderia ser exigido diversamente se o
faturamento é próprio de micro ou pequena empresa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O art. 146, ‘d’, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no
42/2003, delega, à legislação complementar, a competência para dispor a respeito do tratamento
diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas
no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.
A Lei Complementar no 123/2006 é a norma que, obedecendo o comando do texto
constitucional, regulamentou o tratamento diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte, tendo vigorado, quanto a esta matéria, a partir de 1o de julho de
2007.
Nos termos do art. 16, caput e § 2o, desta Lei, a opção pelo Simples deve obedecer
a forma estabelecida em ato do Comitê Gestor e ser realizada no mês de janeiro, até o seu último
dia útil:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
...
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
À época dos fatos geradores apurados, quem dispunha sobre a opção pelo regime
simplificado era a Resolução CGSN no 4/2007, em cujo art. 7o está disposto a forma de opção via
internet a ser realizada pelo contribuinte, obedecendo os requisitos enumerados nos dispositivos
subsequentes.
Com base nesta opção, a autoridade tributária poderá deferir o enquadramento,
desde que atendidos os critérios da norma complementar e não havendo nenhuma circunstância
que vede o ingresso no regime simplificado. Em caso de indeferimento da opção, nos termos do
§ 6o do art. 16 da Lei Complementar no 123/2006, a fim honrar o direito à defesa, o contribuinte
pode impugnar o ato dentro das regra do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003262/2010-88

Entretanto, está apontado no Relatório Fiscal e no Acórdão de Impugnação que o
contribuinte não manifestou a opção pelo regime simplificado, tendo inclusive apresentado suas
DIPJs no Lucro Presumido.
Por ser o Simples Nacional um regime diferenciado de tributação, cujo acesso está
condicionado ao atendimento de requisitos formais e materiais, caberia ao contribuinte a prova
de que realizou a opção de inclusão em tempo hábil e de que houve provimento favorável no
modo disciplinado na Legislação Complementar.
Como o contribuinte não apresentou provas de que aderiu ao Simples Nacional e
estando comprovado o não enquadramento a partir de consulta realizada no portal do Simples
Nacional1, não há como acolher o pleito. Reforço que não houve violação do princípio da
primazia da realidade, pois o enquadramento no regime favorecido não depende exclusivamente
da receita bruta auferida no ano-calendário, mas também de que não incorreu nas hipóteses
vedadas enumeradas no art. 17, a bem da exemplificação.
Deste modo, entendo correto o lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 Obtida em http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Default.aspx

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital